Tribunal: TJES
Processo: 5025738-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025738-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIETE PEREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025738-87.2022.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ELIETE PEREIRA DA CRUZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrida as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECURSOS VISUAIS E TÉCNICOS INSUFICIENTES PARA GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SOBRE A AUTENTICIDADE DA LAVRATURA DO TERMO. TOI CONFECCIONADO EM DISSENSÃO PARA COM ARTIGO 129, § 1º, I, V, b, §2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE DO TOI E DA MULTA DECORRENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO IRREGULAR POR DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, EXACERBADA (R$ 10.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)